Tribunal: STF
Processo: RE 1324449
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário da recorrente, mercê da ausência de violação ao princípio da reserva de plenário e da estatura infraconstitucional da controvérsia.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos óbices apontados, tendo em vista que “como o recurso especial da União foi parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se trata de negativa de seguimento ao apelo extremo do ente federal, mas sim de declaração de que ele se encontra prejudicado”. 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO, em parte, a decisão agravada, tornando-a sem efeito somente em relação à União, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela mesma.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Processual Civil. Embargos à Execução. Repasse da complementação do FUNDEF. Valor mínimo anual por aluno (VMAA). Alegação de litispendência em relação à execução proposta em outros autos. Inexistência. Natureza Jurídica do débito. Não demonstração de excesso nos cálculos. Validade da execução. Honorários contratuais. Pedido de retenção anterior a expedição do requisitório. Possibilidade de retenção. Art. 22, da Lei nº 8.906/94. Precedentes desta Corte. Atualização e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano. Hipótese de não aplicação da modulação dos efeitos determinada na questão de ordem nas referidas ADINS (que fixou como data inicial da eficácia prospectiva o dia 25.03.2015). Situação que não trata de precatório já expedido, visto que o feito encontra-se ainda em fase de conhecimento. Manutenção dos honorários advocatícios. Apelação e recurso adesivo, improvidos.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta ofensa aos artigos 97, e 100, § 12, da Constituição Federal, bem como ao artigo 60 do ADCT.
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.
    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).
     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.008 DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - O provimento do recurso especial interposto pelo INSS, que determina novo julgamento da apelação, prejudica o recurso extraordinário por ele interposto com o mesmo propósito. Assim, o acórdão recorrido extraordinariamente foi substituído pelo julgado do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do RE.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.246.952-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário da União (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente